Tribunal: TJDFT
Processo: 0747652-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que homologou sanção disciplinar aplicada em inquérito disciplinar por prática de falta grave, consistente em descumprimento do dever de obediência e respeito a servidor, fixando como marco para benefícios a data da infração e revogando 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a homologação da falta grave atribuída à apenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da apenada consistiu em comportamento agressivo, ameaças e desobediência às ordens dos policiais, sendo necessária sua remoção da cela com o uso de técnicas de controle.
4. Há provas suficientes da prática da falta grave pela agravante, incluindo ocorrência administrativa, confissão parcial e depoimentos dos policiais penais.
5. As declarações dos policiais penais, no exercício de suas funções, possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a fundamentar o reconhecimento de transgressão disciplinar, sobretudo quando apoiados por outras provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A prática de falta grave consistente em descumprimento do dever de obediência e respeito, comprovada por depoimentos de policiais penais e confissão parcial da apenada, justifica a homologação da sanção disciplinar aplicada."
Dispositivos relevantes citados: art. 50, VI c/c art. 39, II, ambos da LEP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1401977, 07393349620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022; Acórdão 1381312, 07299570420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021.